Tribunal: TJMT
Processo: 0021858-51.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021858-51.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANICE GONCALVES DA COSTA - CPF: 468.965.031-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA À APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DA DROGA, ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DO POLICIAL OUVIDO EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA
A
, E §3o DO CP

–
APELO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de narcotráfico, visto que a sua materialidade e a autoria estão comprovadas a partir do depoimento prestado em juízo pelo policial militar que participou da ocorrência, corroborado que está pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, bem como pelas peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

2. Sendo inconteste a condição de reincidente específica da apelante e imposta pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, em consonância com a previsão do art. 33, §2o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOANICE GONÇALVES DA COSTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOANICE GONÇALVES DA COSTA
, ir
resignada com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal
Especializada em Delito de Tóxico
da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 21858-51.2018.8.11.0042 – código 530074, ao
julgar procedente a denúncia e a
condenar
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena
de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700
(setecentos)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 48742455, a apelante almeja ver-se
absolvida

da imputação do crime de tráfico de drogas,
forte na tese de
inexistência de substrato probatório
apto a fundar o referido édito condenatório.
Subsidiariamente
, requer o abrandamento do regime de cumprimento da pena para o inicial
semiaberto
, porquanto a imposição do fechado supostamente esteia-se apenas na gravidade abstrata do delito.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas por meio do ID 48742456 e ID 48742457, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo, ao entendimento de que se apresenta irretocável a r. sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 50424489, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOANICE GONÇALVES DA COSTA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que no dia no dia 07 de junho de 2018, por volta das l9h, policiais militares realizavam rondas de rotina no bairro Três Barras, nesta Capital, quando foram informados do comércio malsão realizado na residência localizada na Rua 24, Quadra 09, n.o 01, conhecida como
“Casa da Vovó do pó”
. E, ao chegarem no referido endereço, os militares logo avistaram defronte ao imóvel quatro indivíduos com comportamento suspeito, sendo que na abordagem e busca pessoal localizaram em posse de
Carlos Correa da Costa
03 (três) trouxinhas de cocaína, além de uma quantia de dinheiro.

Ainda segunda a preambular acusatória, ao ingressarem na residência e realizarem buscas, os agentes de segurança pública constataram que a acusada tinha em depósito em seu quarto, escondidas dentro de uma luva de cor preta,
27 (vinte e sete) porções de cocaína
, com massa total de
11,78g
(onze gramas e setenta e oito centigramas) e
01 (uma) porção de ácido bórico
de
7,55 g
(sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), com intuito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentação, além de certa quantia de dinheiro em notas de pequeno valor, assim como aparelhos celulares e um televisor cujas origens lícitas não restaram demonstradas.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses constantes nas razões recursais
.

1.

Da pretensa absolvição por insuficiência probatória:

O primeiro estandarte defensivo visa a
absolvição
da apelante
, uma vez que reputa insuficiente o acervo probatório constante nos autos a subsidiar o édito condenatório, entendendo aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante visto no ID 48691498, boletim de ocorrência anexado no ID 48691499, além do termo de exibição e apreensão de ID 48741950, e do laudo pericial de constatação encontradiço no ID 48741950 – pág. 5.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, os elementos amealhados aos autos atestam que a apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Conquanto na fase inquisitorial a apelante tenha se mantido silente (ID 48691499 - Pág. 2), é certo que em juízo negou o exercício da mercancia ilícita, asseverando sequer conhecer qualquer substância entorpecente, muito menos referência ao apelido
“Vovó do Pó”
, ao que agregou não ter acompanhado a revista policial na qual supostamente foram encontrados entorpecentes em seu quarto, desconhecendo a origem dos itens apreendidos.

Em sua defesa, a apelante ainda declinou a condição de usuário de um de seus filhos, atribuindo a este a responsabilidade pelas imputações pretéritas de tráfico de entorpecentes cujas condenações recaem sobre si.

Por sua vez, o informante ouvido em defesa da acusada,
Fabio Junior Pereira Santos
, declarou que na data do fato a ré
JOANICE GONÇALVES DA COSTA
o acompanhou após consulta médica, e que esta preparava uma refeição no momento em que os policiais adentraram no imóvel. O informante também foi o único a declarar que os policiais estavam irredutíveis na busca por entorpecentes, inclusive, dispostos a
“jogar a droga”
caso nenhum morador declinasse a localização da substância ilícita.

Em juízo, os netos da acusada,
Carlos Correa da Costa
e
Claudinei Moraes Silva
, afirmaram, em síntese, que apesar de terem sido abordados pelos policiais, não presenciaram o exato momento da apreensão, tampouco acompanharam a revista realizada na residência da acusada, pois os cômodos eram independentes, desconhecendo que qualquer morador do imóvel portava ou tinha entorpecente em depósito.

Entretanto, mesmo que a i. Defesa intente fazer prevalecer tão somente tais elementos de convicção, exsurgem dos autos as declarações prestadas pelo
policial militar

Thiago Danilo Neves da Silva
, ouvido sob o crivo do contraditório (ID 48742460), e este, apesar de não se recordar com detalhes da apreensão, ratificou a narrativa apresentada na fase extrajudicial (ID 48691498 – pág. 6), confirmando que a guarnição policial se deslocou ao endereço após acionada por populares, tendo localizado entorpecentes no interior da residência, pelo o que conduziram a acusada à Delegacia de Polícia.

A testemunha ainda destacou em juízo o fato de exercer sua profissão há 10 (dez) anos na base policial responsável pelo bairro Três Barras, e que diversas outras apreensões de entorpecentes foram realizadas anteriormente na mesma residência, havendo reiteradas notícias dando conta do comércio malsão desenvolvido no local.

Cumpre destacar que a narrativa apresentada pelo outro agente público que atendeu a ocorrência,

Marcelo Gonçalves Júnior
, apesar de angariada apenas na fase extrajudicial, inegavelmente
corrobora o teor do depoimento referido alhures, máxime quando pontua ser conhecido o narcotráfico desenvolvido na residência da apelante, bem como:

“[...]
ao proceder as buscas no interior do imóvel,
foi encontrado no quarto da suspeita Joanice,
escondido dentro de uma luva de cor preta, 27 (vinte e sete) trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína e uma trouxa média de substância análoga a cocaína, sendo também encontrado dentro de um porta óculos mais uma grande quantia de dinheiro em notas trocadas; [...]” sic
ID 48691498, pág. 3 Destaquei.

Ademais, tal contexto não destoa do apontado no relatório lavrado pelo i. Delegado

de Polícia, Dr.
Wilson Cibulskis Junior,
titular da
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, juntados nestes autos eletrônicos no ID 48741953 – pág. 11.

E como se sabe, a palavra do policial, coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova, mostra-se suficiente,
in casu
, para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante, cuja credibilidade não se vê abalada pela ficta parcialidade sugerida pela defesa técnica, à míngua de qualquer evidência

de tentativa dos agentes estatais em incriminar injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarado por um deles sob o compromisso de dizer a verdade.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelo policial militar coadunam-se perfeitamente com o termo de exibição e apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, jungindo todos os elementos de convicção angariados, e considerando a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como as circunstâncias sociais e pessoais da agente, e a conduta e os antecedentes desta, além do local e as condições em que se desenvolveu a ação, havendo diversas notícias
indicando o envolvimento da apelante no comércio malsão
, tem-se por devidamente comprovada a autoria de
JOANICE
com relação ao tráfico de drogas, não se ignorando que além do entorpecente [cocaína], também foi apreendido, no mesmo local, petrecho comumente associado à mercancia espúria, consubstanciado em porção de ácido bórico – normalmente utilizado para “render” o narcótico em questão, peculiaridades que certamente levam a concluir pela finalidade mercantil e comercial da substância psicotrópica apreendida.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, o acervo probatório angariado nos autos confirma com segurança a tese acusatória, não havendo falar em dúvida a ser dirimia em favor da ré, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se a tese absolutória.

2.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Quanto ao pleito subsidiário de abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, inexistindo irresignação referente ao total da pena privativa de liberdade estabelecida, é certo que o
quantum
imposto não supera o total de 08 (oito) anos de reclusão, entretanto, igualmente não se descuida
persistir em desfavor da apelante sua inconteste condição de
reincidente específica
, aferível do documento anexado no ID 48741997 – pág. 1, no qual é registrada a existência de
processo executivo de pena em trâmite
[autos n.o 1821-08.2015.811.0042 e código 387743], formado por duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, ambas atribuindo-lhe a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido, tanto que
“[...] Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Portanto, revela-se escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, de acordo com a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
JOANICE GONÇALVES DA COSTA
, mantendo incólume
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 21858-51.2018.8.11.0042 – código 530074, pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020